Tribunal: STF
Processo: ARE 1452502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação de conhecimento objetivando o Autor a declaração de inexigibilidade da cobrança do IPVA dos exercícios de 2015 e 2016, possibilitando a regularização do veículo junto ao DETRAN, com pedidos cumulados de ressarcimento do valor de R$ 186,53, além da condenação do Réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da cobrança relativa ao IPVA incidente sobre o veículo objeto da lide, dos exercícios de 2015 e 2016, rejeitado o pedido de ressarcimento por dano moral. Apelação do Réu. Preliminar de ilegitimidade ativa que se rejeita, vez que foi o Apelado que passou pelo problema e conduziu toda a tentativa de solucionar a questão, sendo de se ressaltar que os bens móveis transferem-se pela tradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, e que os dados constantes do DETRAN têm fins meramente cadastrais. Documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo que demonstra que o Apelado, em 26/12/2016, adquiriu o veículo FORD FIESTA, modelo 2006, placa DQB 3014 e que, de acordo com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo referente ao exercício de 2016, em nome do antigo proprietário, o IPVA encontrava-se integralmente quitado. Artigo 25 da Lei Estadual nº 2.877/1997 que proíbe o órgão estadual de trânsito de promover o licenciamento ou qualquer modificação em seus assentamentos cadastrais, sem a comprovação do recolhimento do imposto relativo ao veículo. Prova documental que demonstrou que o veículo não poderia possuir qualquer pendência no momento em que foi realizada a transferência para o Estado do Rio de Janeiro, como alegado pelo Apelante, uma vez que ao DETRAN/RJ é proibido de autorizar o referido ato quanto este não estiver de acordo com as disposições legais, o que faz crer que os tributos relativos aos exercícios de 2015 e de 2016 foram devidamente adimplidos, tanto que foi concedido o respectivo licenciamento. Nova cobrança referente ao IPVA dos anos de 2015 e 2016, que já havia sido pago ao Estado de São Paulo, que importaria em dupla tributação, o que é vedado pela legislação tributária. Precedentes do TJRJ. Alegação de que é indevida a devolução de qualquer quantia que não merece ser analisada por não ter sido tal obrigação contemplada na sentença recorrida. Desprovimento da apelação."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146; e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente